Tribunal: TJDFT
Processo: 0714662-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. APREENSÃO DE VEÍCULO POR AUTORIDADE POLICIAL. SUSPEITA DE ESTELIONATO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. LIBERAÇÃO. NOMEAÇÃO FIEL DEPOSITÁRIO. NÃO CABIMENTO. DEVER DE ASSEGURAR CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Considerando que o veículo adquirido pelo agravante restou impossibilitado de lhe ser transferido, ante a apreensão pela autoridade policial, sob a suspeita de ser objeto de estelionato, não há que se falar em liberação do veículo em favor do agravante, haja vista o risco de prejuízo a terceiros.
Assim, havendo dúvidas acerca da real propriedade do veículo, revela-se prematuro o acolhimento da pretensão recursal, sobretudo na via estreita de cognição a que se submete o agravo de instrumento, devendo ser assegurado o contraditório e a ampla defesa previamente à análise da pretensão da parte.